Tribunal: STF
Processo: ARE 1480822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 e na al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o recurso de apelação do agravante e mantida a condenação à pena de trinta e cinco anos e dez meses de reclusão, além de pagamento de quarenta e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV e V do § 2º do art. 121, nos incs. II e V do § 2º do art. 157 e nos arts. 211 e 288, todos do Código Penal. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que, “segundo os fatos devidamente comprovados nos autos, verifica-se que o apelante não concorreu para o crime, pois sequer participou, assim ficou claro nos depoimentos das testemunhas dados em sede de inquérito policial, e posteriormente em primeira fase do júri, confirmando-se no plenário” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    Argumenta que “não há nos autos prova técnica, para apuração de hematoide (recolhimento de material – roupas), já que houve tortura, com ‘orto contuso’, e esquartejamento das mãos da vítima; prova técnica de reprodução simulada do crime, para se apurar a dinâmica dos fatos; prova técnica no simulacro de arma de fogo, para saber das digitais que teria manuseado a arma de brinquedo” (fl. 9, e-doc. 12).



    Afirma que “a leitura atenta dos autos revela que o julgamento pelo Júri, isso é, as respostas dadas pelos membros do Conselho de Sentença aos quesitos que lhes foram submetidos contrariam a prova dos autos. E isso se verifica não somente com relação ao fato principal, mas em demais circunstâncias apreciadas pelo Tribunal Popular” (fl. 10, e-doc. 12). 



    Ressalta que “o único meio de prova existente no presente processo, relativamente ao fato ocorrido, resume-se ao depoimento de testemunhas, além, é claro, do interrogatório do acusado. Pois bem. Analisando detidamente todos os depoimentos colhidos durante a fase processual, inclusive das testemunhas de acusação, não se pode visualizar qualquer prova que pese em desfavor do recorrente. Ou seja, todo o manancial probatório existente, nos presentes autos apontam única e exclusivamente para uma única tese: o recorrente não participou do crime de homicídio, e por isso a decisão dois jurados foi contraria a prova dos autos” (fl. 20, e-doc. 12).



    Pede seja “reformado o V. Acórdão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade da r. sentença pelo cerceamento de defesa (defesa plena Tribunal do Júri), pelo [fato de o] julgamento ter sido contrário as provas produzidas” (fl. 26, e-doc. 12).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 32). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a discussão está intrinsecamente ligada ao dispositivo penal, e não aos fatos, pois fundamentou-se que a pretensão do recurso na colisão com a r. sentença” (fl. 7, e-doc. 18).



    Salienta que, “por isso, este debate não importa reexame de provas. Ao invés disso, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula 07 desta Egrégia Corte” (fl. 7, e-doc. 18).



    Pede o provimento do agravo, para obter o êxito do recurso extraordinário.



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário o reconhecimento de ofensa direta à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação das Súmulas 
ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. A alegação de ofensa à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
Nº 282/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.420.597-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2023).



    7. Quanto à autoria do delito, o Tribunal estadual assentou:



    “A materialidade dos crimes está provada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 10/230, pelos boletins de ocorrências de 
fls. 37/39, 39/41, 42/50, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 51, 52/54, pelo auto de entrega de fls. 55, pelos laudos de exames periciais de fls. 408/412, 413/417, 418/423, 424/429, 430/432, 1264/1271, 1277/1281, pelo laudo de exame/necroscópico de fls. 443/447 e pelas demais provas produzidas nos autos (...)



    Diante destes depoimentos, todos prestados de maneira segura e uníssona, conclui-se que ficou suficientemente provado ter o apelante Maicon praticado os crimes que lhe foram imputados, não se podendo afirmar ter sido a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos.



    Com efeito, a despeito do alegado pela defesa, o Conselho de Sentença concluiu pela efetiva participação do apelante Maicon nos delitos que lhe foram irrogados, tanto pela presença do elemento subjetivo necessário para a configuração dos crimes quanto pelo animus necandi quando da prática do homicídio.



    Assim, os jurados optaram pela versão acusatória, sustentada pelos depoimentos que demonstraram seu envolvimento nos crimes, bem como na intenção homicida, ao efetivamente participar dos atos de crueldade e morte da vítima, em consonância, ainda, com a já delimitada prova que atestou a materialidade do crime, devendo ser respeitado o soberano veredicto do Conselho de Sentença.



    Acolhida, portanto, a tese da acusação, plenamente amparada por elementos probatórios existentes no processo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária á prova dos autos.



    Ora, somente se admite a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando o veredicto do Conselho de Sentença não se coaduna com qualquer das versões existentes no processo a respeito do fato delituoso. Não sendo este o caso dos autos, o apelante Maicon não deve ser submetido a novo julgamento” (fls. 4-15, e-doc. 10).



     



    Para rever a conclusão do Tribunal estadual, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Individualização da pena. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 
nº 279/STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.471.019-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    8. O agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, 
limitando-se a fazer referência aos argumentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.276-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidades. Tipicidade da conduta. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Parte que não se desincumbiu do dever de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.471.479-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora